Tribunal: TJDFT
Processo: 0754928-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. REJEIÇÃO. PRÉ-ESCOLA. MATRÍCULA EM LOCAL MAIS PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. VAGA DISPONIBILIZADA EM ESCOLA SITUADA A CERCA DE 2KM DA RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Para impetração do mandado de segurança, autoridade coatora é a que pratica ou ordena o ato ilegal, bem assim detém competência para corrigir a ilegalidade. Assim, rejeita-se a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado, na ação mandamental em que se discute a indisponibilidade de vaga em escola infantil mais próxima à residência da criança, porque, dentre as competências do Secretário de Estado de Educação, insere-se a criação e manutenção das unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
2. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Ademais, o direito a ser tutelado pela via mandamental deve ser plenamente verificável, pois não se admite, para tanto, direito de existência duvidosa ou decorrente de fatos ainda não determinados.
3. Embora o Estado deva assegurar à criança o acesso à educação, o fato de a criança não ter sido matriculada na escola mais próxima de sua residência não significa, necessariamente, que esse direito lhe fora negado. Necessário examinar se, no caso concreto, o direcionamento da infante para a unidade escolar um pouco mais distante de sua residência, por falta de vaga na escola mais próxima, de alguma forma, inviabilizou ou dificultou sobremaneira o acesso à educação infantil, fato não verificado.
4. Ordem denegada.